Tribunal: TJBA
Processo: 8145469-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145469-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVO JOSE DO VALLE JUNIOR

Advogado(s)
:
ROBSON NOVAIS GUIMARAES FILHO

APELADO: LUAN TEIXEIRA DE JESUS BISPO SANTOS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA, BEATRIZ DE CASTRO LEAL SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE MEMBRO SUPERIOR. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NOS CAPÍTULOS IMPUGNADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00, danos estéticos em R$ 100.000,00 e pensão mensal vitalícia, em razão de acidente ocorrido em 20/12/2023, que resultou na amputação traumática do braço esquerdo da vítima, insurgindo-se o réu quanto ao quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se os valores fixados a título de danos morais e estéticos observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (ii) estabelecer se é cabível a redução do quantum indenizatório diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O réu atua com elevada imprudência ao trafegar na contramão, em pista molhada, conduzindo veículo de grande porte com defeito nos freios, evidenciando conduta de extrema gravidade.

4. A vítima sofre dano de máxima gravidade, consistente na amputação traumática e irreversível de membro superior, com impactos permanentes na esfera física, psíquica, social e laboral.

5. O arbitramento dos danos morais deve considerar a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação, sendo inadequada a redução que implique subcompensação da vítima.

6. O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e compatível com a jurisprudência diante da irreversibilidade da lesão e do abalo existencial sofrido.

7. O dano estético decorre de alteração permanente, visível e de profundo impacto psicossocial, justificando a manutenção do valor arbitrado.

8. A redução pretendida não reflete a extensão dos prejuízos suportados pela vítima nem atende à função compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O quantum indenizatório por danos morais deve refletir a gravidade da conduta do ofensor e a extensão irreversível do dano sofrido pela vítima.

A amputação traumática de membro superior configura dano estético de elevada gravidade, apto a justificar indenização expressiva e autônoma.

A redução do valor indenizatório é indevida quando os montantes fixados se mostram proporcionais às particularidades do caso e alinhados à jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados: Não especificados no acórdão.

Jurisprudência relevante citada: Não especificada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8145469-83.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante
IVO JOSÉ DO VALLE JÚNIOR

e Apelado
LUAN TEIXEIRA DE JESUS BISPO SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria d
os votos, vencido o Relator nos capítulos referentes ao
quantum
indenizatório dos danos morais e estéticos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos referidos capítulos, mantendo os valores fixados na sentença recorrida, nos termos do voto que segue
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

Cláudio Césare Braga Pereira

Relator
designado